Tribunal: TJPA
Processo: 0803853-51.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803853-51.2022.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO, DECISÃO DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA SERVIDORA DO TJPA. ATENDIMENTO PRESENCIAL A ADVOGADO QUE TERIA SIDO PRESTADO SEM A DEVIDA URBANIDADE REQUERIDA A TODO SERVIDOR PÚBLICO. ACUSAÇÃO DESPROVIDA DE PLAUSIBILIDADE POIS FALHOU NO ÔNUS DE DEMONSTRAR, AO MÍNIMO, INDÍCIOS DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA CONDUTA DA SERVIDORA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, OBSERVADAS DURANTE O EVENTO QUE SE DENUNCIA COMO INADEQUADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO PARA SE RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO RECORRENTE QUANTO À ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO. ESCORREITA A DECISÃO QUE DETERMINARA O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.

O alegado
tratamento hostil, ofensivo e com intimação ao advogado, dispensado pela serventuária quando do atendimento presencial do recorrente, na Unidade Judiciária, não se comprovou minimamente ou, sequer, foram descritas as circunstâncias de como aconteceu para que se configurassem como indícios de conduta infracional.

As
condições excepcionais em que estava sendo prestado o atendimento na época do fato (medidas restritivas em razão do covid-19, redução no quadro de funcionários em trabalho presencial, servidores afastados por contraírem a doença, readequação das funções, do tempo e do espaço físico da unidade para atender a demanda), seguiam orientação das normas de saúde pública gerais e das normas administrativas locais, regulamentadas no âmbito do Judiciário Paraense, eis porque não podem ser invocadas para caracterizar conduta irregular de qualquer servidor público, ainda que responsável pelo gerenciamento da Unidade.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0803853-51.2022.814.0000

RECORRENTE: Carlos Francisco de Souza Maia.

RECORRIDO: Corregedora Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

INTERESSADA:

Neudilene do Socorro Louzada Chaves

RELATORA:

Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Carlos Francisco de Souza Maia
contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências formulado pelo ora recorrente contra a servidora Neudilene do Socorro Louzada Chaves, auxiliar judiciária, lotada na 3ª UPJ das Varas Cíveis, Empresariais, Sucessões, Recuperação Judicial da Pessoa Jurídica e Falência, da Comarca de Belém-Pa.

O recorrente, que é advogado militante, denunciou à Corregedoria Geral de Justiça, através de uma peça que denominou Representação Disciplinar, que teria recebido tratamento hostil, ofensivo e com intimação ao advogado, dispensado pela servidora Neudilene do Socorro Louzada Chaves, quando esteve, no dia 28.01.2022, na 3ª UPJ para pedir urgência na tramitação de processo judicial.

Recebido o feito como Pedido de Providências, mandou a Corregedora Geral de Justiça que a servidora denunciada se manifestasse, no prazo de 5 dias, sobre os fatos narrados.

Manifestou-se a servidora negando as acusações, circunstanciando que à época dos fatos a unidade estava com o pessoal em trabalho presencial reduzido, por conta das medidas de prevenção contra a covid-19, e que o atendimento era feito da forma peculiar que as normativas institucionais determinavam. Esclareceu, ainda, que o advogado é quem tratou as servidoras da Unidade com desrespeito, dirigindo-se a elas em voz alta, impondo exigências contrárias ao momento especial que se vivia. Informou as condições do atendimento e os encaminhamentos posteriores. Juntou à sua manifestação depoimento de uma outra servidora e uma estagiária, que ratificam sua manifestação, e que estavam presentes no momento do atendimento do advogado.

Entendendo não ter havido a demonstração da prática de qualquer ato infracional cometido pela servidora, a Corregedora Geral de Justiça decidiu pelo arquivamento do Pedido de Providências, eis que não restaram comprovados, de pronto, quaisquer atos ofensivos ou intimidativos procedidos pela servidora quando do atendimento do advogado, que configurasse descumprimento de seus deveres funcionais.

O advogado, então, apresentou o presente Recurso Administrativo arguindo, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada para que se instaure procedimento investigativo sobre a conduta da servidora quando de seu atendimento, com a produção de provas materiais, tais como coleta de imagens e análise de relatórios do sistema de atendimento, e, após comprovação de infração administrativa, a consequente aplicação de sanção disciplinar.

O juízo de retratação não foi exercido pela Corregedora Geral de Justiça, tendo sido o recurso encaminhado ao Conselho da Magistratura, ocasião em que a relatoria recaiu sobre a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que indicou seu impedimento em razão de ter sido a prolatora da decisão questionada.

Redistribuído o processo, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade, nestes incluídos a tempestividade, visto que a intimação do requerente, sobre o teor da decisão recorrida, deu-se em 16.03.2022, e a peça recursal foi interposta em 19.03.2022.

É cediço que à administração pública é atribuído o poder/dever de investigar quaisquer irregularidades em seus serviços de que venha a tomar conhecimento, seja de que forma for.

Tal premissa é consubstanciada, no âmbito do Judiciário Paraense, no art. 40, VII, do Regimento Interno do TJPA.

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

No entanto, para que os procedimentos apuratórios possíveis sejam instaurados é necessário que as denúncias tragam o mínimo de robusteza que indiquem indícios de infração administrativa às normas legais e regulamentares.

Corre em paralelo ao dever apuratório da administração pública, o dever de preservar a dignidade de seus servidores.

Não pode qualquer acusação contra servidores públicos, desprovida do mínimo de indícios e plausibilidade, ser encampada pelo administrador e colocar, injustificadamente, a dignidade dos funcionários da administração em risco. À instauração de procedimento investigatório pressupõe a justa causa. É o que ministra o doutrinador Luis Roberto Barroso:

Com efeito, a necessidade de justa causa para a procedibilidade da denúncia tem o propósito de não submeter o indivíduo a uma situação que expõe sua reputação e imagem se não houver elementos suficientes consistentes que indiquem sua necessidade
[1]
.

No caso dos autos, o recorrente acusa a servidora, que respondia à época pela diretoria da 3ª UPJ Cível da Capital, de ter lhe dispensado tratamento hostil, ofensivo e intimidativo, naquela Unidade Judicial, além de ter extrapolado tempo razoável de espera para atendimento.

Entretanto, não indica nenhuma forma de comprovação de suas alegações. Sequer define de que forma ocorreram as supostas intimidações, ofensas e hostilidade. Concentra suas acusações no tempo para o atendimento, que ele reputa excessivo, e em demonstrar seu inconformismo com encaminhamentos à situação, tais como, a remessa dos autos para a Central de Digitalização.

Por outro lado, ao responder a reclamação inicial do advogado, a serventuária rebate suas acusações negando que o recorrente tenha sido tratado com hostilidade, ofensas ou intimidação, e que o mesmo não referiu qualquer situação prioritária que invocasse tratamento diferenciado no atendimento. Justificou a possível demora no atendimento às condições especiais em que ele estava sendo prestado, em razão das medidas de segurança contra o covid-19.

Foi seguida, em sua manifestação compulsória, por duas manifestações voluntárias de pessoas que trabalhavam no local quando do atendimento do recorrente, que frisaram o comportamento desrespeitoso e ofensivo do advogado, quando de seu atendimento, que demonstrava certa insensibilidade para as condições especiais do atendimento, que se impunham no momento de pandemia.

Diante das manifestações que, frise-se, foram voluntárias, não fazendo parte de nenhum procedimento investigativo, o recorrente simplesmente as impugnou, por serem provenientes de pessoas que trabalham na mesma Unidade e teriam algum vínculo de amizade o que, em sua avaliação, desvalorizaria os testemunhos. Ora, por óbvio as pessoas que trabalham num mesmo setor desenvolvem algum vínculo, seja positivo ou negativo, mas talvez fosse mais eficaz ao advogado utilizar desses depoimentos para de alguma forma corroborar ou ratificar suas alegações, já que suas queixas não demonstravam até então muita substância.

Não se está a acobertar, de forma casuística, comportamentos ou atitudes desrespeitosas e contrárias as normas legais e administrativas que devem nortear a atuação de qualquer servidor público, mas de sopesar a plausibilidade de alegações que não se confirmam como indícios de prática infracional.

O ônus, de trazer ao menos indícios para que se vislumbre alguma infração, é o do reclamante. Neste sentido, já decidiu este Colendo Conselho da Magistratura.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -A mera repetição de argumentos já expostos na inicial e refutados na decisão monocrática não autorizam a reforma do julgado. 2- Em caso de discrepância de informações, prevalece, à falta de contraprova, a versão fornecida pelo servidor, em homenagem à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, impondo o ônus da prova ao administrado.

(TJPA – Recurso Administrativo. Processo nº 0003544-68.2019.814.0000, Relatora: Desembargadora DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 18/11/2019).

O recorrente insiste na necessidade do procedimento apuratório pois vislumbra nele a resposta a três questionamentos.

1.

Se a disposição de funcionamento da Unidade com 30% dos servidores é determinação do TJPA ou do CNJ.

2.

Se é atribuição de estagiários fazer atendimento nas Unidades Judiciárias.

3.

Se havia necessidade de encaminhamento do processo, em que ele atuava como advogado, para digitalização.

Sobre o primeiro questionamento, na data dos fatos, que o recorrente informa ter ocorrido em 28.01.2022, estava vigendo no TJPA a Portaria 136/2022-GP, de 18.01.2022, que, entre outras medidas de combate ao covid-19, autorizava os gestores de Unidades Judiciárias a fazer escala de revezamento dos funcionários, sendo determinado que o número de funcionários em regime presencial fosse entre 1 servidor e 50% do total de servidores. Portanto, pelo que se constata nos autos, a 3º UPJ Cível e Empresarial da Capital atuava em conformidade com a norma administrativa, não havendo necessidade de procedimento administrativo para se auferir tal situação.

Quanto à segunda indagação, a própria servidora reclamada, em sua manifestação, esclarece que, embora o atendimento do advogado tenha se iniciado pela estagiária, depois foi chamada para dar prosseguimento ao atendimento, a Coordenadora do Núcleo de Atendimento da 3º UPJ Cível, em exercício, e, posteriormente, a própria Secretária da 3ª UPJ, em exercício. Portanto, ainda que o atendimento estivesse sendo feito, naquele momento, por estagiária, face as condições especiais nas quais se desenvolvia o atendimento presencial da Unidade, outras funcionárias, em tese mais qualificadas, foram acionadas para prestar o melhor atendimento ao recorrente. Tais circunstâncias não foram negadas pelo advogado. De pronto, descarta-se qualquer irregularidade ou inadequação no atendimento do recorrente naquela Unidade, quanto ao aspecto da competência dos servidores para o fazerem.

Em relação à digitalização dos processos físicos, foi medida adotada pela direção do TJPA, com vistas à modernização da prestação jurisdicional e, consequente, celeridade nas tramitações e facilidade no acesso. Quando da criação das UPJs Cíveis, fora determinado pela Presidência do TJPA a imediata remessa dos autos à Central de Digitalização. Atos como as Portarias 1304/2021 e 1833/2020, são exemplos que normatizam no âmbito do Judiciário Paraense o sistema de digitalização processual.

Desta forma, aquilo que o recorrente pretende que se colha em um procedimento administrativo investigatório, já se tem como respostas facilmente corroboráveis.

Ao que se constata dos autos, os fatos demonstram a insatisfação do advogado com o atendimento mais em função das circunstâncias especiais em que ele estava sendo prestado (medidas restritivas em razão do covid-19, redução no quadro de funcionários em trabalho presencial, servidores afastados por contraírem a doença, readequação das funções, do tempo e do espaço físico da unidade para atender a demanda) e menos pela atuação específica da servidora reclamada.

Portanto, não se demonstrando sequer indícios de prática de ato infracional na conduta funcional da servidora, correta a decisão que determinou o arquivamento do Pedido de Providências.

A jurisprudência pátria traz, também, indicações nesse sentido.

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO CORREGEDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Histórico. Recurso administrativo contra decisão prolatada pelo Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada em face da servidora matrícula (...), lotada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania (CEJUSCTAG).

1. Outrossim, nos termos do parágrafo único, art. 144 da Lei nº 8.112/90, é condição para a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a ocorrência de elementos indiciários da prática de infração.

2. Não violado qualquer dos princípios e valores éticos, previstos no Código de Ética e Integridade deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a serem observados no exercício de cargo ou função, impõe-se a manutenção da decisão do eminente Desembargador Corregedor, que houve por bem determinar o arquivamento do feito, por ausência de justa causa.

3. Aliás, trata-se de servidora que possui diversos elogios em sua ficha funcional, "pela contribuição e dedicação para a consolidação dos serviços de conciliação e mediação oferecidos pelo TJDFT", ou ainda pelo "zelo, eficiência, capacidade, assiduidade, e, acima de tudo, alto espírito público, predicados que fazem a grande diferença no cumprimento do dever", entre diversos outros elogios constantes em seu assento funcional, ali inseridos por diversos Juízes e Desembargadores da Casa.

4. Recurso desprovido.

(TJDFT. Procedimento Administrativo Disciplinar
,
Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial no exercício das funções administrativas, data de julgamento: 29/11/2019, publicado no DJE: 27/1/2020).

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Carlos Francisco de Souza Maia, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que determinara o Arquivamento do Pedido de Providências interposto contra a servidora Neudilene do Socorro Louzada Chaves
.

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Eva do Amaral Coelho

Desembargadora Relatora

[1]

Lu
is Roberto Barroso,
Temas de Direito Constitucional
, tomo II, Renovar, 2002, p. 553
.

Belém, 25/08/2022